Tribunal: TJES
Processo: 5004636-48.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004636-48.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENALIA AGUEDA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: SALÃO ALINE DESABATO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–
INDEFERIMENTO DA INICIAL

–
INÉPCIA

–
INCOERÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO
–
OPORTUNIDADE DE EMENDA
–
VÍCIO NÃO SUPRIDO
–

SENTENÇA
MANTIDA

–
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Do exame da exordial, é possível compreender, tão somente, a insatisfação da autora com os serviços prestados pelo salão de beleza requerido. Não resta claro, todavia, quais os efetivos danos pelos quais pretende ser indenizada.

2.
Em que pese a articulação de pedido de ressarcimento pelos danos materiais, a autora não indica os respectivos valores, limitando-se a pugnar genericamente pelos “pagamentos das despesas e gastos feitos”, sem especificá-los.

3.
Embora o requerente tenha justificado, nas razões recursais, a atribuição do valor da causa em R$3.000,00 (três mil reais) em razão do pedido de compensação por danos morais, percebe-se que referido pleito sequer foi articulado na inicial, tampouco na petição de emenda.

4.
Evidenciado que falta de coerência entre a causa de pedir e os pedidos subsistiram mesmo após oportunizada a emenda à inicial, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que indeferiu a inicial por inépcia, conforme assentado pela jurisprudência pátria.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENALIA AGUEDA DOS SANTOS ARAÚJO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 7428641), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais que move em desfavor do
SALÃO ALINE DESABATO
e de
ALINE DESABATO
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais colacionadas no evento nº 7428644, a recorrente alega, em síntese que:
(I)
“realmente um erro de datas ocorreu e foi saneado, entretanto a narração dos fatos é explicita”; e que
II) “
a requerente atribui à causa o valor de R$3.000,00 (três mil reais), e é um valor ate baixo para um problema medico”.

Na instância originária,
RENALIA AGUEDA DOS SANTOS ARAÚJO
ajuizou ação indenizatória em desfavor do
SALÃO ALINE DESABATO
e de
ALINE DESABATO
, narrando que após contratar tratamento de beleza junto às partes requeridas, foi surpresada pela quebra excessiva de seu cabelo, o que lhe teria causado prejuízos de ordem moral e material.

Intimada para emendar à inicial diante da alegação de inépcia articulada na peça de resistência, a autora peticionou no evento nº 7428635.

Não obstante os esclarecimentos apresentados pela requerente na emenda à inicial, percebe-se que a narrativa, inclusive realizada em primeira pessoa, não encontra correspondência com o pedido articulado, nem tampouco com o valor atribuído à causa.

Do exame da exordial, é possível compreender, tão somente, a insatisfação da autora com os serviços prestados pelo salão de beleza requerido. Não resta claro, todavia, quais os efetivos danos pelos quais pretende ser indenizada.

No tocante aos danos materiais, observa-se que a requerente afirma ter custeado medicamento no valor de R$216,73 (duzentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), mencionando, também, que pretende a restituição do valor de R$200,00 (duzentos reais) supostamente pagos ao salão requerido.

Todavia, quando articulado o pedido de ressarcimento pelos danos materiais, a autora não indica os respectivos valores, limitando-se a pugnar genericamente pelos “pagamentos das despesas e gastos feitos”, sem especificá-los.

Outrossim, embora o requerente tenha justificado, nas razões recursais, a atribuição do valor da causa em R$3.000,00 (três mil reais) em razão do pedido de compensação por danos morais, percebe-se que referido pleito sequer foi articulado na inicial, tampouco na petição de emenda.

Evidenciado que falta de coerência entre a causa de pedir e os pedidos subsistiram mesmo após oportunizada a emenda à inicial, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que indeferiu a inicial por inépcia, conforme assentado pela jurisprudência pátria.:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Recurso da autora indeferimento liminar da petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do código de processo civil. Transação extrajudicial celebrada sem intenção de novar. Tentativa de discussão da cláusula resolutiva expressa do acordo entabulado. Inépcia da petição inicial. Narração dos fatos do que não decorre logicamente a conclusão. Articulação fático-jurídica da petição inicial que, mesmo em tese, ainda que todas as suas alegações fossem verdadeiras, não confere o efeito jurídico pretendido na causa de pedir e nos pedidos veiculados. Afirmação genérica de cláusulas contratuais abusivas, sem impugnar especificamente o compromisso ou o contrato que deu origem ao acordo. Inteligência do artigo 330, § 2º, do CPC. Cláusula no compromisso extrajudicial que prevê expressa e inequivocamente que, em caso de não cumprimento integral (pagamento de todos os boletos nos prazos fixados), a dívida volta a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas constituirão mera amortização do saldo devedor. Possibilidade. Inexistência de qualquer vício de consentimento, abuso ou má-fé. Fundamentos jurídicos que não possibilitam a revisão contratual. Sentença de indeferimento mantida. Sucumbência recursal prejudicada por ausência de condenação na origem. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5004682-04.2019.8.24.0033; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 30/03/2023)

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDETERMINADO. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. NARRATIVA DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização, sob entendimento de que dos fatos não decorre logicamente a conclusão e que o pedido se enquadra em qualquer hipótese legal permissiva do pedido genérico, e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para provimento dos pedidos. Requer a condenação dos réus a arcar com (I) 60% dos gastos de luz e água; (II) o IPTU proporcional a duas casas; (III) a manutenção das duas casas. 2. A apelante pretende a reparação de danos materiais, consistente na obrigação de pagar as quantias que entende devidas pelos réus. 2.1. Entretanto, ao formular os pedidos constantes da inicial da ação de indenização, requereu a condenação dos réus nas obrigações de fazer indeterminada, em desacordo com as regras do Código de Processo Civil, qual seja: (...) a procedência da ação com condenação dos requeridos nas Obrigações de Fazer acima apontadas, com condenação dos mesmos às verbas de sucumbência. 3. O pedido é a conclusão lógica da exposição dos fatos e dos fundamentos de direito formulada na peça vestibular. Inexistente delimitação do pedido, ou fugindo estes dos objetivos da ação promovida, o que desprovê a pretensão de certeza e determinação, a inicial padece de inépcia, autorizando a extinção do pleito. 4. Considerando confusa, ambígua, obscura e dispersa a técnica redacional da petição inicial, impossibilitando, assim, saber qual a causa petendi e atribuir ligação com o pedido final, é de se entender como inepta a peça exordial, motivo pelo qual merece o indeferimento de plano, na forma do art. 485, IV do CPC. 5. Recurso improvido. (TJDF; APC 07232.34-97.2020.8.07.0001; Ac. 160.2617; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 03/08/2022; Publ. PJe 22/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta para
NEGAR-LHE
PRO
VIMENTO
,

para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, destaco que a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal.

Portanto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da parte apelada ao apresentar contrarrazões ao recurso, a título de honorários recursais, majoro em 5% (cinco por cento) o valor da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.